Tribunal: STF
Processo: ARE 1566367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.



    Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de falta de justa causa, e, no mérito, à absolvição ou à desclassificação da conduta, com pedidos, ainda, de mitigação de pena e execução apenas após o trânsito em julgado da condenação. Apelo Ministerial visando ao recrudescimento da pena. Parcial pertinência dos recursos, afastada a preliminar (do acusado).



    1. Falta de justa causa não reconhecida. Crime tributário material resta caracterizado desde o lançamento definitivo do tributo. Súmula Vinculante de nº 24, do C. STF. Prescindibilidade do ajuizamento de ação executiva (ou mesmo o trânsito em julgado desta). Notícia, de todo o modo, de regular tramitação da execução na espécie.



    2. Condenação legítima. Acusado que, na qualidade de sócio administrador de pessoa jurídica, prestou declarações falsas à Autoridade fazendária e fraudou a fiscalização, inserindo elementos inexatos e se creditando indevidamente de ICMS, por 42 vezes, entre os anos de 2.008 e 2.010. Inépcia da inicial não verificada. Adequada descrição dos ilícitos. Art. 41, do CP. Agente fiscal de rendas que, descrevendo o quanto apurado em regular fiscalização, assegurou a ocorrência de fraude. Acusado que se limitou a refutar, na essência, a autuação, tida como injusta e incorreta. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Inviabilidade de reabertura de instrução para realização da pretendida perícia contábil (pleiteada após a apresentação das razões, vide petição de fls. 838/840), a qual, era, deveras, consoante já afirmado na r. sentença, completamente desnecessária, e, portanto, impertinente. Cerceamento de defesa não verificado no legítimo indeferimento. Art. 400, §3º, do CPP. Preclusão, de todo o modo, do pedido. Incidência de ICMS nas operações glosadas amplamente discutida e reconhecida no curso do procedimento administrativo. Apontamento de mercadoria diversa (etanol anidro combustível) em específicos itens do AIIM que não nulifica ou torna imprecisa a autuação. Infringência, no particular (operações de saída de álcool etílico hidratado carburante), corretamente indicada no AIIM. "Bis in idem", em dois específicos pontos do AIIM não verificado. Inserção de elementos inexatos e posterior creditamento indevido de ICMS, no recorte, que consistem em ações dolosas autônomas, ainda que uma tenha sido proporcionada pela outra. Inafastável responsabilidade do sócio administrador, o qual detinha pleno domínio do fato. Art. 29, do CP, art. 11, da Lei nº 8.137/90 e art. 1.011 do CC. Perfeita caracterização do ilícito previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, nas modalidades reconhecidas. Inviáveis desclassificação e absolvição.



    3. Dosimetria. A) Imperiosa recondução das bases ao mínimo. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Entendimento firmado, pelo C. STF, no RE 591054 SC, com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade, de todo o modo, de até mesmo se concluir por "personalidade reprovável" (tal como indicado no recurso Ministerial), restrita que foi a análise àquelas condenações. B) Causa de aumento perfeitamente comprovada. Evidente grave dano à sociedade ocasionado com sonegação de R$ 9.095.965,00. Quantia vultosa que, na esteira de orientação jurisprudencial, inclusive superior, deve ser entendida como igual ou superior a R$ 1.000.000,00. Desconsideração, para tal fim, do limite estabelecido no art. 2º da Portaria de nº 320 da PGFN – que é R$ 10.000.000,00 – , o qual, de todo o modo, bom salientar, na espécie, invariavelmente seria ultrapassado com aplicação de multa, juros e correção. Aplicação de fração mínima. C) Inviável reconhecimento de núcleos específicos. Situação que, apesar de as sonegações, nos núcleos apontados, terem ocorrido em períodos e formas distintas, não se verifica autonomia entre cada qual, devendo ser entendido como comum o dolo do agente, que, reiteradamente, entre os anos de 2.008 e 2.010, cometeu, ao todo, 42 ilícitos tributários. Índice intermediário da sentença que merece ser preservado, dado o critério objetivo e a natureza do delito, onde se espera, em princípio, condutas numerosas, respeitado princípio da razoabilidade. Precedente.



    4. Inviável modificação do regime determinado. Acusado primário e prática, muito embora em reiteração, de crimes sem violência ou grave ameaça. Montante (igual a 4 anos), que assim autoriza. Art. 33, §§2º e 3º, do CP.



    5. Autorizada substituição por restritivas. Montante global igual a quatro anos. Possibilidade, pelas circunstâncias favoráveis. Art. 44, I, do CP.



    6. Descabido pedido de concessão de justiça gratuita. Não comprovação da presença dos específicos requisitos. Suspensão de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência que, desta forma, não se cogita. Art. 98, do NCPC



    7. Execução das penas somente após o trânsito em julgado da condenação. Assegurado direito do acusado de aguardar solto, tal como está hoje, até o trânsito em julgado da condenação, diante de entendimento sufragado pelo Pleno do C. STF no mérito das Declaratórias de Constitucionalidade de nº 43, 44 e 54.



    Parcial provimento, afastada a preliminar (do acusado). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente